Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR LOTADO NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam: o reconhecimento de que faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual de 20% (vinte por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores vencidos desde abril/2020, os quais, até a propositura da ação, alcançavam o montante de e R$ 9.500,43 (nove mil e quinhentos reais e quarenta e três centavos). A parte recorrente argumenta que, embora não se denomine o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar como posto ou centro de saúde, as atividades exercidas pela mesma nessa localidade estão compreendidas no Programa Saúde da Família, motivo pelo qual a procedência do seu pedido é medida que se impõe. Alega, ainda, que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Afirma ainda que cumpre o requisito temporal de 40h para recebimento da gratificação. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33506813). Contrarrazões apresentadas (ID 33506823).
III. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no montante de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da respectiva carreira.
IV. No caso em exame, a parte autora é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de auxiliar de enfermagem e lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - Superintendência da Região Oeste (ID 33506765). É incontroverso que a parte autora cumpre a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme documento ID 33506764.
V. É certo que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET - foi instituída pela Lei 2.339/99 para beneficiar os servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúdes onde exista o Programa Saúde da Família. Da análise dos dispositivos da legislação mencionada, verifica-se que para o recebimento da GCET a servidora deverá preencher 02 (dois) critérios objetivos, quais sejam: servidor público com jornada de trabalho de 40 horas semanais; e prestação de serviços exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
VI. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora exerce a função de auxiliar de enfermagem e se encontra lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da Região Oeste, com carga horária de 40 horas semanais.
VII. Portanto, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida.
VIII. A jurisprudência deste TJDFT tem considerado que a natureza das atividades prestadas pelos servidores lotados nos NRAD é de atenção básica, assim como as executadas pelos servidores do Programa de Saúde da Família, fato que enseja o direito ao recebimento da gratificação pretendida (GCET), pois são similares as condições de trabalho, desde que cumprido requisito de carga horária de 40 horas semanais, também. Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus CAROLINA NACFUR MACEDO); (Acórdão 1346216, 07459819320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Nesse contexto, o autor tem direito à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento padrão da classe em que se encontra no valor atual de 3.542,50 (três mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), consoante planilha ID 33506775, acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, ao total de 23 (vinte e três) parcelas vencidas, considerando o início em abril de 2020 até março de 2022. Até a propositura da presente ação, de acordo com a planilha ID 33506775, tem se o montante de de R$ 9.500,44 (nove mil e quinhentos reais e quarenta e quatro centavos). Como a planilha incluiu valores somente até junho/2021, necessária a inclusão de mais 9 (nove) parcelas que são referentes às parcelas dos meses de julho/2021 a março/2022, que perfaz um montante de R$ 6.376,50 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos). Mister aqui salientar que a planilha apresentada pelo autor considera valores até junho de 2021.
X. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e DECLARAR o direito da parte recorrente à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento padrão, desde abril/2020 até a implementação em seu contracheque; bem como CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 15.876,94 (quinze mil oitocentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), referente às parcelas pretéritas da referida gratificação. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
XI. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários.
XII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.